Tribunal: TJDFT
Processo: 0716877-54.2023.8.07.0015
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-11-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0716877-54.2023.8.07.0015 RECORRENTES: ELENE MARIA DE SOUSA LOPES MELLO E ALESI FREIRE DE SOUZA RECORRIDA: FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTÉRIO DA FAZENDA DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. ENTIDADE. AUTOGESTÃO. INCLUSÃO. PARENTE. AFINIDADE. IMPOSSSIBILIDADE. IMPEDIMENTO LEGAL. LEI N. 9.656/1998. CONTRATO ANTERIOR. 1. A inclusão de novos dependentes em planos de saúde administrados por entidades de autogestão deve observar os critérios específicos previstos no regulamento da entidade e na legislação específica. 2. O art. 35 da Lei n. 9.656/1998 assegurou a manutenção dos contratos celebrados antes da sua entrada em vigor. Contudo, o §5o do mesmo artigo vedou a inclusão de novos dependentes, permitidos apenas novo cônjuge e filhos. 3. Apelação desprovida. No recurso especial, os recorrentes alegam violação aos artigos 489, § 1o, inciso IV, 994, inciso IV, e 1.022, incisos I e II, e parágrafo único, incisos I e II, todos do Código de Processo Civil, afirmando ter ocorrido negativa de prestação jurisdicional. Requerem a inclusão do recorrente ALESI FREIRE DE SOUZA no plano de saúde da insurgente ELENE MARIA DE SOUSA LOPES MELLO, em razão do parentesco de 1o grau por afinidade, bem como pleiteiam a condenação da recorrida ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Em sede de recurso extraordinário, após defenderem a existência de repercussão geral da matéria, indicam ofensa aos artigos 1o, inciso III, 5o, caput e inciso XXXVI, e 196, todos da Constituição Federal, repisando os argumentos lançados no apelo especial. Pedem a condenação da recorrida ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, bem como que as publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado JORGE JAEGER AMARANTE, OAB/DF 21.321 (ID 64526008 e ID 64527565). Em contrarrazões, a recorrida requer a majoração dos honorários de sucumbência, bem como que as publicações sejam realizadas em nome da advogada POLIANA LOBO E LEITE, OAB/DF 29.801 (ID 65789260 e ID 65789266). II - Os recursos são tempestivos, preparos regulares, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à mencionada ofensa aos artigos 489, § 1o, inciso IV, 994, inciso IV, e 1.022, incisos I e II, e parágrafo único, incisos I e II, todos do Código de Processo Civil, porque, conforme o Superior Tribunal de Justiça, “não há falar em negativa de prestação jurisdicional, se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte” (AgInt no AREsp n. 2.651.719/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 28/10/2024, DJe de 4/11/2024). Ademais, rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido demandaria a análise de cláusulas contratuais e do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Por sua vez, descabe dar curso ao apelo extraordinário em relação à apontada violação aos artigos 1o, inciso III, 5o, caput e inciso XXXVI, e 196, todos da Constituição Federal, embora os recorrentes tenham se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral, visto que, para a análise da tese recursal, seria necessário o reexame do acervo probatório e contratual dos autos, o que não se mostra possível a teor dos enunciados 279 e 454, ambos da Súmula do STF. Com efeito, o Supremo Tribunal Federal decidiu que “para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário reexaminar o material probatório constante dos autos e as cláusulas contratuais aplicadas ao caso, procedimentos vedados neste momento processual (Súmulas 279 e 454/STF)” (ARE 1514169 AgR, Relator(a): LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 21-10-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 29-10-2024 PUBLIC 30-10-2024). Além disso, o cerne da fundamentação do acórdão recorrido reside na apreciação das peculiaridades fáticas do caso concreto à luz da legislação infraconstitucional aplicável. Assim, além da incidência dos enunciados 279 e 454, ambos da Súmula do STF, registre-se que eventual ofensa à Constituição Federal só seria cognoscível de forma reflexa, o que não autoriza a inauguração da via extraordinária. (ARE 1490113 AgR, Relator(a): CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, julgado em 19-8-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 21-8-2024 PUBLIC 22-8-2024). Quanto aos pedidos de condenação da recorrida ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, formulado pelos recorrentes, e de majoração dos honorários de sucumbência, formulado pela recorrida, trata-se de pleitos que refogem à competência desta Presidência. Indefiro o pedido da recorrida de publicação em nome da sua patrona, tendo em vista o convênio por ela firmado com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrente sejam realizadas, exclusivamente, em nome do advogado JORGE JAEGER AMARANTE, OAB/DF 21.321 (ID 64526008 e ID 64527565). III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020